Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO FUNDAMENTAL. ACRÉSCIMO DE 1/3. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu remição de 133 dias de pena pela aprovação no ENCCEJA 2024 – ensino fundamental, mas indeferiu o acréscimo de 1/3, por considerar que o apenado já possuía o nível de ensino certificado pelo exame no início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é cabível o acréscimo de 1/3, nos termos do art. 126, §5o, da LEP, diante da inexistência de comprovação inequívoca da conclusão do nível de ensino certificado pelo ENCCEJA, antes do início da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 126, § 5o, da LEP, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
4. Se as informações dos autos não são precisas quanto ao nível de escolaridade do sentenciado que foi aprovado no ENCCEJA – ensino fundamental, é de se aplicar a interpretação mais favorável ao apenado (in dubio pro reo), conforme precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 126, §5o, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998959, 0711693-94.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2025303, 0724317-78.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2002628, 0715917-75.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1998932, 0714096-36.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1876939, 0717706-46.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1852685, 07100608220248070000; TJDFT, Acórdão 1935219, 07380400420248070000; TJDFT, Acórdão 1933579, 07373394320248070000.